Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720345-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN AGRAVADO: HERCULANO PEREIRA DE AZEVEDO JUNIOR, GRAZIELLE CATANEO DE SOUZA AZEVEDO, FLAVIA AZEVEDO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Atos Executivos – Integralidade do Valor Devido – Não Demonstração do Risco de Dano Grave – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ART LIFE DESIGN em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que determinou o prosseguimento do processo de execução em razão do descumprimento do acordo formulado. O agravante alega, em suma, ter a Decisão recorrida incorrido em omissão ao não considerar o montante referente ao inadimplemento do acordo homologado judicialmente. Pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os atos executivos, notadamente as pesquisas de bens via SISBAJUS, sejam realizadas considerando o valor total devido, na quantia de R$ 16.642,86 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca dos valores devidos, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Demais, a concessão da tutela esgotaria o próprio objeto do presente recurso. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à frustração da execução, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. O risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Demais, não há elementos mínimos que indiquem estarem os executados dilapidando ou ocultando seus bens com o intuito de não cumprir as obrigações. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator